Tribunal: TJSP
Processo: 1004200-09.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de indenização por danos morais julgada procedente – Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Publicidade enganosa – Material publicitário que gerou legítima expectativa no consumidor – Danos morais configurados – Recurso não provido.